Tribunal: STF
Processo: ARE 1591330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - AIIM- CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS
1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória ajuizada por empresa limitada, julgou procedente o pedido da ação para declarar o direito ao creditamento de ICMS pleiteado e, assim, anular o auto de infração n. 3.065.357-5.
2. Pretensão autoral que encontra albergue constitucional e, também, legal e infralegal, no art. 155 da CF, na lei complementar n. 87/96 (art. 32), no decreto estadual n. 45.490/00 e na decisão normativa CAT 1 de 25/04/2001. Ademais, há nos autos robusto elemento probatório albergando a tese autoral. Prova pericial concluindo de forma inconcussa que "os ferramentais descritos no AIIM, tais como brocas, insertos de fresas e de madril entre outros ... podem ser caracterizados de insumos, que são consumidos no processo de fabricação do produto final da unidade fabril vistoriada ... os componentes objeto do AIIM, são indispensáveis na usinagem das peças que compõem o produto final, peças estas fabricadas na unidade fabril vistoriada e portanto podendo ser caracterizados como insumos, os quais são essenciais e necessários a produção". Mantença da r. sentença com majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal. Apelo da FESP desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 155, II, § 2º, I, XII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente